Tribunal: TJDFT
Processo: 0749934-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0749934-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZIO REZENDE DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EZIO REZENDE DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712929-25.2018.8.07.0001 decidiu o seguinte: A impugnação ao cumprimento de sentença (Id 71083120) não merece acolhida, porquanto, ao alegar a inexigibilidade da obrigação de entregar coisa certa (veículo automotor), o que pretende o executado, em verdade, é a rediscussão (e desconstituição) do próprio título judicial executivo, para o que a via impugnativa eleita não é adequada. Outrossim, ao alegar a impossibilidade de restituição do bem, nos termos da sentença exequenda, constata-se a própria impossibilidade da execução específica, devendo a obrigação de entregar coisa certa ser convertida em perdas e danos, já prefixados na decisão de Id 69658177. Por essas razões, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e converto a obrigação exequenda em obrigação de pagar quantia certa, cujo valor fixo em R$93.910,90 (noventa e três mil novecentos e dez reais e noventa centavos). Fica o executado intimado, mediante a publicação oficial, a promover o pagamento voluntário da dívida ora fixada, no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual deverá a Secretaria proceder como já regulamentado na decisão de Id 69658177. Em suas razões recursais, o agravante narra que a sentença objeto de cumprimento rescindiu o contrato entabulado entre as partes estabelecendo que este deveria devolver o veículo Ford Ranger ao agravado. No entanto, sustenta não possuir a posse deste por ter sido este apreendido - anteriormente ao contrato firmado - em razão de estar envolvido em situação de suposto estelionato. Afirma que a decisão recorrida converteu antecipadamente a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, uma vez que está sendo obrigado a entregar um veículo do qual não dispõe e não possui meio de requerê-lo da autoridade policial, por caber ao agravado tal responsabilidade. Requer que seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que se determine a expedição de alvará judicial em nome do agravante dando assim possibilidade de cumprimento da decisão ou alternativamente passar ao agravado o ônus de requerer a restituição do veículo a autoridade policial. Preparo recolhido (ID. 21549838). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Ao compulsar os autos, observo, prima facie, que a pretensão formulada pelo agravante visa desconstituir conteúdo decisório constante da sentença, diga-se de passagem, já transitada em julgado, hipótese não permitida no nosso ordenamento jurídico, uma vez que tal pretensão deveria ter sido atacada pela via recursal própria. Explico. A sentença de piso (ID. 63336937) julgou procedente o pedido autoral, in verbis: Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para RESOLVER o contrato entre as partes, retomando-as ao estado anterior cabendo ao réu a devolução do veículo I/FORD RANGER ou valor equivalente conforme tabela FIP no prazo de 15 (quinze) dias. Ultrapassado o prazo, incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora 1%. A parte autora, em contrapartida, com o recebimento do veículo ou da quantia, deverá proceder a devolução dos cheques ou da importância equivalente. Após o recebimento do que lhe é devido e não cumprida a obrigação pelo autor no prazo e 02 (dois) dias, incidirá correção monetária pelo INPC e juros de mora 1%. (....) Na própria fundamentação da sentença prolatada é possível antever os fundamentos narrados nesta sede recursal de que o veículo Ford Ranger a ser entregue não se encontrava livre e desembaraçado, ocasião em que a magistrada a quo assim considerou quanto aos argumentos do réu, ora agravante: O réu alega que o veículo I/FORD Ranger não se encontrava livre e desembaraçado e por isso fora apreendido. No entanto, a apreensão do veículo se deu em razão do automóvel ter sido encontrado no local do fato em que se investigava um homicídio e não por ter restrição anterior (ID Num. 59568495 - Pág. 4). Em pesquisa realizada junto ao RENAJUD na presente data, essa juíza inclusive certificou a inexistência de restrição no bem, conforme anexo a essa sentença. Dessa forma, o veículo fora apreendido quando já se encontrava na posse do réu razão pela qual deverá responder pelo seu equivalente, caso não consiga entregar o bem ao demandante, numa aplicação analógica do art. 239 do Código Civil. Assim, se a parte agravante era conhecedora da total impossibilidade de cumprimento da reintegração de posse, deveria ter se manifestado oportunamente sobre tal ponto não sendo a impugnação do cumprimento de sentença a via adequada para tanto. Por sua vez, quanto à conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos é sabido que, na fase executiva, a impossibilidade de cumprimento dos termos da sentença revela esta via, justamente para compensar as perdas sofridas pelo exequente por não obter a plena satisfação do seu direito. Conversão esta já advertida pelo juiz a quo na decisão ao ID. 69658177: Para a restituição do aludido bem móvel fixo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal do executado, sob pena de automática conversão da obrigação em perdas e danos, como requerido pelo exequente, que, com base na sentença exequenda, fixo em R$93.910,90 (noventa e três mil novecentos e dez reais e noventa centavos), salvo o acolhimento de eventual impugnação, ficando neste caso acolhido o pedido de cumprimento de sentença para pagamento da quantia certa, devendo a Secretaria promover nova intimação do executado, desta feita, por intermédio da intimação do advogado, para pagamento voluntário, seguindo-se os demais atos processuais na forma seguinte. Portanto, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de sobrestar, de imediato, o processo na origem, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 13:33:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator